Tribunal: STJ
Processo: 0837383-97.2022.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2736421 - MS (2024/0328427-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: WILSON OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: GUILHERME MARTINS DA SILVA - SP324585
MARIA CLARA CINTRA PAIM - MS024328
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS 5, 7 E 83 STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
tempestividade do recurso especial pode ser reconhecida e se a
análise de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório
impede o conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A tempestividade do recurso especial foi reconhecida após
verificação de documentos ausentes nos autos.
4. A análise de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo
fático-probatório encontram óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ,
impedindo o conhecimento do recurso especial.
5. A ausência de fundamentação clara e objetiva quanto à
alegada afronta ao art. 927 do CPC atrai a incidência da Súmula
284 do STF, impedindo o conhecimento do recurso.
6. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência consolidada do STJ, aplicando-se a Súmula 83 do
STJ, que obsta o recurso especial.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50986279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:17:31
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: cd514b99-4dc9-4633-a26b-9c9bd0ed08e9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
23/09/2025
29/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50986279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:17:31
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: cd514b99-4dc9-4633-a26b-9c9bd0ed08e9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2736421 - MS (2024/0328427-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: WILSON OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: GUILHERME MARTINS DA SILVA - SP324585
MARIA CLARA CINTRA PAIM - MS024328
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS 5, 7 E 83 STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
tempestividade do recurso especial pode ser reconhecida e se a
análise de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório
impede o conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A tempestividade do recurso especial foi reconhecida após
verificação de documentos ausentes nos autos.
4. A análise de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo
fático-probatório encontram óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ,
impedindo o conhecimento do recurso especial.
5. A ausência de fundamentação clara e objetiva quanto à
alegada afronta ao art. 927 do CPC atrai a incidência da Súmula
284 do STF, impedindo o conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA50740680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:40
Código de Controle do Documento: c5775935-9344-4f9e-8f63-d3349cdc8b10

6. O acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência consolidada do STJ, aplicando-se a Súmula 83 do
STJ, que obsta o recurso especial.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso
especial interposto.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado, bem como requereu aplicação de multa.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais indica, à luz de precedente
superveniente, a tempestividade da pretensão recursal.
Observa-se que no despacho de fls. 636, houve a determinação de
expedição de ofício ao Tribunal de origem para que prestasse informações acerca
dos embargos de declaração interpostos pela agravante, pois não consta nos autos,
tampouco o seu eventual julgamento.
O referido ofício foi encaminhado por duas vezes, sem resposta do
Tribunal Estadual.
Assim, verifica-se também que nos autos que, após o acórdão de
julgamento da apelação e sua referida certidão de publicação (e-STJ fls. 500-506), o
próximo documento, e com a numeração linear, é a interposição do agravo em
recurso especial, ficando evidente assim a ausência de diversos documentos,
inclusive da decisão de admissibilidade, que só aparecerá a partir das fls. 528,
juntamente com o recurso especial.
Dito isso, por zelo, ao consultar a página de origem, verifica-se que a
agravante interpôs embargos de declaração em
, rejeitado por meio do
25/04/2024
acórdão assim emendado:
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - ACÓRDÃO CLARA E
Documento eletrônico VDA50740680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:40
Código de Controle do Documento: c5775935-9344-4f9e-8f63-d3349cdc8b10

SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. NÃO CABIMENTO DOS
ACLARATÓRIOS,
AINDA
QUE
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.
O acórdão dos embargos de declaração foi publicado no DJe em
, iniciando assim o prazo recursal em
, findando em
26/05/2024
27/05/2024
21/06/2024
.
Dessa forma, considerando a evidente tempestividade do recurso
apresentado, reconsidero as decisões de e-STJ fls. 587-588, reconhecendo a
tempestividade do recurso, cujo teor passo a apreciar.
, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso
In casu
especial em razão do óbice das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a insurgência recursal não pode ser acolhida, pois
a controvérsia trazida à apreciação desta Corte demanda, necessariamente, a
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, de acordo com o que se observa da decisão agravada, a
conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à abusividade dos juros
pactuados decorreu de uma análise detalhada das condições do contrato firmado
entre as partes e da comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central.
Assim, para infirmar tal entendimento, seria imprescindível reexaminar
os elementos fáticos que fundamentaram a decisão recorrida, providência vedada
em sede de recurso especial.
A interpretação das cláusulas contratuais para aferição da legalidade
dos encargos aplicados, bem como a necessidade de verificar a discrepância entre a
taxa contratada e a taxa média de mercado, exigiriam nova apreciação dos fatos e
provas dos autos, o que não se coaduna com a finalidade do recurso especial.
Afinal, é entendimento pacífico desta Corte que "A simples interpretação
" (Súmula 5/STJ) e que
de cláusula contratual não enseja recurso especial
"A
(Súmula 7
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"
/STJ).
Ademais, quanto à alegada afronta ao art. 927 do Código de Processo
Civil, verifica-se, da leitura das razões recursais, que, de fato, a parte recorrente se
restringiu à mera citação do dispositivo legal supostamente desrespeitado, sem,
Documento eletrônico VDA50740680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:40
Código de Controle do Documento: c5775935-9344-4f9e-8f63-d3349cdc8b10

contudo, apresentar fundamentação clara, objetiva e suficientemente desenvolvida
que demonstre, de forma concreta, a ocorrência de negativa de vigência ou
contrariedade por parte do Tribunal de origem.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que "A ausência de fundamentação ou a sua
(AgInt no
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema."
AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
).
26/2/2024
28/2/2024
Por fim, o acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, razão pela qual também se impõe a
aplicação da Súmula 83 do STJ, que obsta o recurso especial quando a decisão
impugnada está alinhada ao entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça.
Nesse sentido:
BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS
QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos
juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo
instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar
os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada
pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada,
no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros,
impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do
entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP
no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a
capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2010
19/5/2010
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS N. 5 E 7
Documento eletrônico VDA50740680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:40
Código de Controle do Documento: c5775935-9344-4f9e-8f63-d3349cdc8b10

DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal.
2. Segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ,
firmada no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é
permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros
remuneratórios firmadas nos contratos regidos pelo Código de Defesa
do Consumidor quando cabalmente demonstrada, em cada caso
concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo
em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC), podendo ser
utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a taxa
média do mercado para as operações equivalentes (REsp n.
1.061.530 /RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
).
22/10/2008
10/3/2009
3. Em conformidade com esse entendimento, o Tribunal a quo concluiu
haver significativa e injustificável discrepância entre a taxa pactuada e
a taxa média de mercado para operações da mesma espécie,
reconhecendo a desvantagem excessiva ao consumidor sem deixar de
considerar as peculiaridades inerentes ao caso concreto, razão pela
qual incide a Súmula 83/STJ 4. Para decidir em sentido contrário ao do
acórdão recorrido, reconhecendo a presença de outros fatores que
justificariam o percentual dos juros pactuado, seria necessário o
reexame do contrato e do conjunto fático-probatório dos autos, vedado
a esta Corte em razão das Súmulas 5 e 7/STJ.
5. Ademais, é insuscetível de revisão, nesta via recursal, o
entendimento do Tribunal de origem que, com base nos elementos de
convicção do autos, entendeu que não ocorreu cerceamento de defesa
pelo indeferimento de prova pericial contábil para aferição da
abusividade da taxa de juros remuneratórios, porquanto demanda a
reapreciação de matéria fática, o que é obstado pela Súmula n. 7/STJ.
Recurso especial não conhecido.
(REsp n. 2.194.117/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/8/2025
15/8/2025

DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto, com fundamento no art. 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão que acolheu
os embargos de declaração da parte adversa e, aplicando-lhes efeitos
infringentes, deu provimento à sua apelação.
2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade dos juros
remuneratórios pactuados, por estarem acima da taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA50740680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:40
Código de Controle do Documento: c5775935-9344-4f9e-8f63-d3349cdc8b10

3. A questão em discussão consiste em saber se a abusividade dos
juros remuneratórios pode ser reconhecida com base exclusiva na
comparação com a taxa média de mercado, sem considerar as
particularidades do contrato.
III. Razões de decidir
4. A análise da abusividade dos juros remuneratórios decorreu da
avaliação das condições contratuais e da comparação com a taxa
média de mercado e a reforma desse entendimento demanda reexame
de provas, vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
desta Corte, aplicando-se, ainda, a Súmula 83 do STJ, que impede o
recurso especial quando a decisão está alinhada ao entendimento
pacificado.
IV. Dispositivo 6. Não conheço do recurso especial.
(REsp n. 2.138.213/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira

Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/8/2025
15/8/2025

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais em 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50740680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:40
Código de Controle do Documento: c5775935-9344-4f9e-8f63-d3349cdc8b10

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.736.421 / MS
Número Registro: 2024/0328427-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08373839720228120001 0837383972022812000150002 8373839720228120001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: WILSON OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADOS : GUILHERME MARTINS DA SILVA - SP324585
MARIA CLARA CINTRA PAIM - MS024328
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: WILSON OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADOS : GUILHERME MARTINS DA SILVA - SP324585
MARIA CLARA CINTRA PAIM - MS024328
TERMO
Documento eletrônico VDA50973595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:58:34
Código de Controle do Documento: 4b3af10e-c9f8-4eb9-b866-476831eea3d4

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:58:34
Código de Controle do Documento: 4b3af10e-c9f8-4eb9-b866-476831eea3d4